Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727537-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: TULIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face da decisão monocrática que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei federal, fundado no art. 18 § 3o, Lei 12.153/2009, sob o fundamento de que, na verdade, a pretensão da parte era dirimir suposta divergência de entendimento de questão de direito material entre as Turmas Recursais, de modo que o seu processamento não foi admitido por este relator face a sua manifesta inadmissibilidade. Alega a parte embargante que a decisão incidiu em erro material, ao decidir pela inadmissibilidade de incidente dirigido ao STJ, o que deveria ser apreciado pela Presidência da Turma Recursal, bem como que tratou o incidente de uniformização de interpretação de lei federal como se fosse incidente interno de uniformização de jurisprudência. É o breve relatório. Decido. Razão assiste à parte embargante. De início, pontue-se a existência de erro material na decisão embargada quando foi indicado que a parte pretendia dirimir suposta divergência de direito material entre as Turmas Recursais quando, na verdade, a leitura da petição ID 29637193 demonstra que a parte elencou a suposta divergência com Turmas Recursais de Tribunais distintos, pleiteando pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL) perante o presidente desta E. Turma Recursal, a ser apreciado pelo STJ. Ademais, ainda que, a análise do artigo 18 §3o da Lei no 12.153/90 aponte a competência originária do STJ para admissibilidade e processamento do PUIL (disciplinado da Resolução STJ GP 10/2007 e no Regimento Interno daquela Corte), o artigo 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais deste E. TJDFT determina que compete ao relator negar seguimento a pedido apenas quando manifestamente inadmissível. Ocorre que, a partir da análise do procedimento que foi adotado em outros pedidos semelhantes, como nos autos dos processos no 0736919-97.2018.8.07.0016; 0750927-45.2019.8.07.0016, identifica-se eventual divergência quanto a suposta possibilidade/admissibilidade do PUIL no bojo desta demanda, impossiblitando que, neste momento, seja atestado monocraticamente pelo relator que o PUIL seria manifestamente inadmissível, o que afasta a competência prevista pelo mencionado artigo 10, IV do RITR, devendo o pedido ser apreciado pela presidência da Turma. Em consequência, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar o erro material, bem como para reconsiderar a decisão ID 29822691 diante do pedido de incidente dirigido à Presidência da Turma, de modo a determinar a remessa dos autos à Presidência desta E. Turma Recursal para análise quanto ao processamento da petição ID 29637193. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator